Tribunal: CARF
Processo: 13780.720257/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720257/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.939 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ENARA DE ARAUJO CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016 que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720257/2018-21
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720257/2018-21

formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$4.950,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$18.000,00, assim
detalhado na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento.
A CONTRIBUINTE APRESENTOU SUAS DOCUMENTAÇÕES E A PARTIR DELAS
OBSERVAMOS QUE HAVERÁ A NECESSIDADE DE GLOSA INTEGRAL DO GASTO
COM O(A) SR(A). BRUCE VILELA PAIVA, ESSA GLOSA OCORRERÁ JÁ QUE OS
RECIBOS NÃO ATENDERAM AS FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS E
EXIGIDAS, POIS NÃO APRESENTAM A DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO
PRESTADO E INCLUSIVE, COMO OBSERVAÇÃO AUXILIAR, COM RECIBOS SEM
NUMERAÇÃO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 18.000,00, SOMENTE NESTE
EXERCÍCIO.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega que:
O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Sem emissão de ementa conforme artigo 2o, I da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720257/2018-21

A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com o fisioterapeuta Bruce Vilela Paiva,
no valor total de R$ 18.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação deste lançamento constante na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 26), apontado pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 32/33), foi a seguinte:
Para completar as informações contidas em recibos precários apresentados à
malha fiscal, a contribuinte juntou um contrato de prestação de serviços e uma
declaração assinada pelo fisioterapeuta confirmando a realização dos procedimentos.
Todavia, aspecto importante que deve ser mencionado é que os negócios
jurídicos para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação visando afastar a incidência de
tributos, devem, no mínimo, possuir o registro público.
O contrato apresentado não foi levado ao registro público de sorte que não se
pode afirmar que exista contemporaneidade dos fatos ali previstos com a data de
assinatura, se elaborado em data pretérita ou se confeccionado apenas no ato da
impugnação para justificar a despesa glosada
Nessas condições a apresentação de declaração ratificando informações dos
recibos, desacompanhada de documentação hábil e idônea também não sana a falta
apontada.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720257/2018-21

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foram que os recibos não apresentaram a descrição detalhada do serviço
prestado e não continham numeração.
Já a decisão de piso registrou que manteve a glosa sobre as despesas médicas em
função de o contrato de serviços não ter sido levado a registro público e que a declaração
apresentada estava desacompanhada de documentação hábil e idônea .
Pois bem!
Com a peça inicial, a interessada junta aos autos: contrato de prestação de
serviços (e-fls. 7/9), firmado entre o profissional e a recorrente para realização de sessões de
fisioterapia; declaração (e-fls. 10), emitida por Bruce Vilela Paiva; recibos (e-fls. 11/12); laudo
de exames de imagem (e-fls. 13/14); e ficha de avaliação fisioterápica (e-fls. 15).
No recurso voluntário, reapresenta estes documentos (e-fls. 52/65).
Aqui já manifesto que as “falhas” apontadas pela autoridade lançadora nos recibos
apresentados (descrição detalhada do serviço prestado e falta de numeração), a meu ver, são
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.939 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720257/2018-21

insuficientes para glosar deduções de despesas médicas por não possuírem respaldo na
legislação de regência.
Ademais, a recorrente colaciona aos autos outros meios de prova que dão suporte
e validam suas despesas médicas.
Portanto, entendo que a recorrente logra êxito em comprovar a regularidade de
seus dispêndios médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Original